Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707517-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre os documentos de IDs 28852005 e 28852006 apresentados pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator